Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709860-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERIKA LINS ROCHA SANTOS REU: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interposta por ERIKA LINS ROCHA SANTOS em desfavor de CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA, com a finalidade de “desconstituir a v. DECISÃO de ID: 95480041, proferida pelo MM. Juiz da Vara de Cível da Circunscrição Judiciária do Guará-DF, nos autos no 0705958- 48.2019.8.07.0014” (Num. 44777315 - Pág. 1). Após expor as razões pelas quais entende que é cabível a Ação Rescisória no feito originário, requer a Autora “O deferimento do pedido liminar, para fins de suspender originário de no 0705958-48.2019.8.07.0014” (Num. 44777315 - Pág. 13). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não se encontra evidenciada a urgência necessária para a apreciação da Ação Rescisória vindicada no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 569, de 06 de março de 2023, que regula o presente Plantão, o qual estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Assim, deve a questão ser submetida ao eminente Relator ao qual a Ação Rescisória fora distribuída, ou seja, ao Juiz natural, e durante o horário de expediente do Tribunal na data de 20/03/2023. Ante o exposto, determino o regular encaminhamento da presente Ação Rescisória ao Relator, o eminente Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 18 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial